Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721349-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON GUSTAVO DOS SANTOS BEZERRA AGRAVADO: NIVIO EUSTAQUIO VALADARES CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME TELES GEBRIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMERSON GUSTAVO DOS SANTOS BEZERRA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0705766-97.2019.8.07.0020), movida em desfavor de NIVIO EUSTAQUIO VALADARES CAMPOS (executado), acolheu em parte a exceção de pré-executividade ofertada por este, para reconhecer a nulidade da citação do requerido ocorrida ainda na fase de conhecimento, sendo, contudo, reputado sanado tal defeito em razão do comparecimento espontâneo aos autos, com base no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, facultou-se ao requerido o prazo de 15 dias, a contar da publicação da decisão em referência, para que apresentasse impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, sendo-lhe lícito deduzir toda matéria voltada à desconstituição do título. Por fim, revogou-se a anterior determinação de bloqueio de valores, os quais foram liberados em favor do executado (ID 17436006 - págs. 118/122). Em suas razões recursais (ID 17435984), o exequente/agravante defende a necessidade de reforma do decisum hostilizado. Para tanto, assevera que o executado/agravado foi devidamente citado na fase de conhecimento da demanda originária. Aduz que o respectivo mandado foi recebido pelo porteiro do prédio, localizado na SQS 413 Bloco G Apartamento no 102, Asa Sul, Brasília/DF. Alega que sequer foram acostados aos autos os três últimos recibos referentes às declarações de imposto de renda do executado, mas apenas os relativos aos anos de 2012, 2014 e 2015. Em reforço de sua tese, invoca o comando legal previsto no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Questiona, outrossim, a revogação do montante anteriormente bloqueado do executado, via Bacenjud, no importe de R$11.432,60. Salienta que, não obstante a abertura de novo prazo para que o devedor apresente impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se possível que, em sendo esta rejeitada, futuramente inexistam bens passíveis de constrição pertencentes ao executado. Em virtude disso, e a fim de evitar prejuízos, pugna pela manutenção do bloqueio de tais valores até a prolação de decisão final na demanda executiva. Salienta que o ora agravado não formulou nenhum tipo de pedido de tutela de urgência ao julgador singular, limitando-se, no entanto, a requerer o reconhecimento de nulidade em decorrência de vício inerente ao ato citatório. Esclarece, ademais, que não foi indicada nenhuma das situações descritas no artigo 833 e seguintes, do Código de Processo Civil. Consigna que o bloqueio de tal numerário efetivou-se em 08/05/2020, de sorte que a permanência de tal medida não tem o condão de acarretar prejuízos ao devedor/recorrido. Tece considerações no que tange à necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como acerca do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para tanto. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento da presente insurgência, a fim de que a decisão agravada seja reformada em sua integralidade. Preparo recolhido (ID 1743599). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. É cediço que, a teor do que dispõe o artigo 239, do Código de Processo Civil, a citação do réu é indispensável para a validade do processo. Por sua vez, o artigo 280, do mencionado diploma legal, estabelece a nulidade do ato citatório, quando este for promovido em desconformidade com as prescrições legais. Oportunamente, confira-se o teor dos dispositivos em referência: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Logo, para que o processo seja válido, é imprescindível que o réu (executado) tenha o exato conhecimento dos termos da petição inicial, especialmente porque a citação tem a relevante função de propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese vertente, depreende-se do feito originário que, em 13/08/2019, ocasião em que houve o recebimento da carta por terceiro (ID 43488427), o executado, ora agravado não mais residia no bem em que foi determinada a realização da referida diligência. Na realidade, infere-se que, desde 08/02/2018, o devedor mora em imóvel localizado na Rua das Figueiras, Lotes 2/4, Edifício Figueiras Residence &amp; Mall, Apartamento no 2105, Águas Claras/DF, conforme demonstram contrato de locação (ID 63730489) e faturas das despesas havidas em decorrência do uso de tal unidade (ID 63732047; 63732054; 63732059; 63732060). Com efeito, a despeito de o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, notadamente quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, na situação vertente, ao menos em sede de cognição sumária, percebe-se que o ora agravado, de fato, não possuía domicílio no local em que efetivada a anterior diligência. Consequentemente, como aparentemente inexistem nos autos elementos evidenciando que o devedor/agravado teve ciência da citação recebida por terceiro, a nulidade do ato é medida impositiva, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nessa diretriz, colhe-se recente julgado desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO DE AR POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 248, §4°, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. Em que pese o artigo 248, §4o, do CPC possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, quando realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, na espécie, foi comprovado que o executado não reside ou tem domicílio no local da citação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1242839, 07003637620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (g.n.) À vista disso, tendo sido reconhecida a ocorrência de nulidade em face de defeito na citação, com a possibilidade de que o devedor apresente defesa, mostra-se, em princípio, descabida a pretensão de manutenção da penhora realizada em sede de cumprimento de sentença. Ora, nos moldes do artigo 281, do Código de Processo Civil, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Significa dizer, deste modo, que mesmo diante da ausência de eventual pedido de tutela de urgência do ora recorrido, no sentido de que fosse liberada a quantia outrora bloqueada, tal determinação emana do próprio reconhecimento da nulidade da citação do executado, na medida em que, por dela depender, não produz qualquer efeito. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. APELO DA EXECUTADA. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. APELO DO EXEQUENTE. INCORREÇÃO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONFORME RECURSO REPETITIVO. 1. Ante o reconhecimento da nulidade da citação, todos os atos subsequentes, a exemplo das determinações de penhora não produzem qualquer efeito por serem dela dependentes, conforme estabelece o art.281, CPC. (...) 4. Deu-se provimento ao apelo da Executada/impugnante e negou-se provimento ao apelo do Exequente/impugnado. 5. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1108959, 07100064220178070007, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018.) (g.n) Destarte, nesta apreciação preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a lastrear a concessão do efeito pleiteado. Quanto ao ponto, note-se que o exequente/recorrente limitou-se a argumentar sobre o possível insucesso na localização de ativos penhoráveis do executado/recorrido. Contudo, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que enseja a concessão da medida reclamada deve ser atual, concreto e grave, não sendo cabível no caso vertente, porquanto amparado em circunstância meramente hipotética. Nessa linha, merece destaque o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANO IMINENTE NÃO DEMONSTRADO. TEMOR GENÉRICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...) 2. Para a concessão do efeito suspensivo, deve-se verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 3. A evidência de risco grave, de difícil ou impossível reparação, não se afigura efetiva e atual, nem se conforma com circunstâncias genéricas e hipotéticas. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1168826, 07021289620188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.) (g.n.) Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a liminar ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator